Tribunal: TJMT
Processo: 0004338-65.2010.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004338-65.2010.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), AVIACAO AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.214.583/0001-04 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), INQUIMA LTDA - CNPJ: 03.408.715/0001-76 (APELANTE), SANDRO RAFAEL BONATTO - CPF: 845.230.859-00 (ADVOGADO), ALLINE FERNANDA MORAES FERNANDES - CPF: 064.451.661-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ATO NÃO REALIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A teor do que dispõe o §1o, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que inocorreu na hipótese.

2. Ademais, havendo a triangularização da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, torna-se imprescindível o requerimento da parte executada, a teor do que prescreve a Súmula 240 do STJ, o que também não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INQUIMA LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0004338-65.2010.8.11.0040, ajuizada em face de
AVIAÇÃO AGRÍCOLA ENTRE RIOS LTDA – EPP
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC (ID 162535691).

Irresignada, a apelante aduz que a decisão é nula, uma vez que não houve a sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, o que era imprescindível, a teor do que dispõe o art. 485, III, §1o, do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito (ID 162535693).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID

162531100).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ocorre que, da análise do caderno processual, tem-se que a sentença é nula.

Com efeito, quanto à matéria, o §1o, do art. 485, do CPC, assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...];

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Logo, a extinção por abandono carece de prévia intimação pessoal da parte autora, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, não restando aperfeiçoada a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SUMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na negligência e abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15,
quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o andamento do processo
, bem como quando não resta cumprido os termos da sumula 240/STJ.
(TJMT - Ap 8534/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1o DO CPC OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Diante da norma contida no art. 485, III, § 1o, do CPC, somente se extingue o processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências que competia ao autor,
após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito
. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono.
(TJMT - Ap 84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016).

Ademais, no caso, houve a triangularização da relação processual, de modo que, para extinção do feito por abandono da causa, era imprescindível o requerimento da parte executada, ora apelada, a teor do que prescreve a Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1o, CPC/1973. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. NECESSIDADE. SÚMULA No 240/STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. [...]. 2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula no 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, pois, de um lado, não é dado presumir desinteresse da parte contrária já citada no prosseguimento e solução da causa e, de outro, ao autor não poderia ser imposta tal sanção sem o requerimento prévio da parte ré, pois sua inércia, nesse caso, não estaria suficientemente evidenciada
. [...]
. (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023